Tribunal: STF
Processo: Rcl 46328
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Oslen Dias dos Santos, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos do Processo 1024244-95.2020.8.11.0000.
    Contas dos autos que a Câmara Municipal de Alta Floresta/MT sancionou a Lei Municipal 2.420/2017, a qual instituiu o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário aos vereadores do município, estabelecendo que a referida lei teria efeitos retroativos à data de 1º.1.2017. Em seguida, a referida Câmara aprovou a Lei Municipal 2.423/2017 tão somente para dar nova redação ao art. 6º da Lei 2.420/2017, fazendo-se constar que a produção dos efeitos da aludida norma seria a partir da data de sua publicação. 
    Diante disso, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública na qual requereu a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 2.420/2017, em razão da violação ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 29, inciso IV, da CF/88, porquanto teria permitido o pagamento do décimo terceiro salário aos vereadores do Município de Alta Floresta/MT na mesma legislatura em que editada.
    Acatando a alegação sustentada pelo Parquet, o Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta deferiu o pedido liminar declinado para suspender o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário referente ao ano de 2020 aos vereadores do referido município. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal reclamado indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao apelo e mantendo os termos da decisão guerreada.
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada violou ao enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, “ao afastar a aplicação da lei municipal sob o fundamento de violação à Constituição Federal, no bojo de uma ação civil pública proposta com nítido propósito de realização de controle de constitucionalidade em abstrato, violou a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Carta Maior”. (eDOC 1, p. 9)
    Nesses termos, aduz que:
    “Nesse sentido o simples afastamento da aplicabilidade de uma lei, por si só, não implicaria em contrariedade ao verbete sumular, mas sim, quando realizado com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, na exata medida em que realizado pelo juízo de base na presente hipótese, quando com fundamento no princípio da anterioridade da legislatura previsto no artigo 29 VI da CF/88, afastou a aplicabilidade da norma legal municipal. 
    Não há sequer que cogitar mera interpretação da norma pelo juízo de piso, já que a decisão reclamada acabou por afastar a aplicabilidade da mesma sob o fundamento explícito de incompatibilidade com a Constituição Federal, declarando por via transversa a inconstitucionalidade da Lei Municipal sem a observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição. 
    Resulta claro, portanto, que o juízo de piso e o Tribunal de Justiça violaram a cláusula de reserva de plenário, em total desobediência ao disposto na súmula vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal, no momento que afastaram a aplicação da lei municipal sob o fundamento de violação à Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 8)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    No caso, verifico que o Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta deferiu o pedido liminar para suspender a norma que previa o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário aos vereadores do município, decisão esta mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, autoridade ora reclamada, porquanto deixou de conceder efeito suspensivo ao apelo. Eis o teor dessa decisão: 
    “Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso. 
    (…)
     Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz. 
    Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito. 
    Registro, ainda, que, embora possa ser instituído o 13º salário aos vereadores do município por lei específica, observando-se as exigências legais, tal como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, eis que tais verbas não são incompatíveis com o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal, há que se verificar se a instituição de tal verba está sujeita à observância do princípio da anterioridade da legislatura. 
    De fato, em análise perfunctória, não me convenci da possibilidade de se afastar a submissão do princípio da anterioridade no caso de instituição do pagamento de gratificação natalina aos vereadores por Lei Municipal específica. 
    Ademais as questões suscitadas serão analisadas com mais segurança com a apresentação das contrarrazões. 
    Feitas essas ponderações, tenho que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar. 
    Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO”. (eDOC 8)
    Inexiste, pois, juízo definitivo do órgão judiciário competente para o julgamento do mandamus a respeito da inconstitucionalidade ou da não incidência de uma determinada norma ao caso concreto que pudesse violar, em tese, o art. 97 da Constituição Federal e o teor da Súmula Vinculante 10. 
    Destaco que esta Corte firmou entendimento no sentido de que o comando insculpido no art. 97 da Carta Magna tem como destinatária decisão definitiva de mérito, e não decisão de natureza cautelar, em que somente é analisada a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 
    Nessa linha de entendimento, o Ministro Celso de Mello, manifestando-se como Presidente deste Tribunal, já teve oportunidade de asseverar que:
    “(...) a regra inscrita no art. 97 da Constituição Federal possui um domínio temático de incidência normativa específica, restringindo-se, unicamente, em sua aplicabilidade, às hipóteses de declaração final de inconstitucionalidade, quer em sede de controle incidental (modelo difuso), quer no âmbito da fiscalização abstrata de constitucionalidade (modelo concentrado). O princípio da reserva de Plenário, desse modo, não tem qualquer projeção sobre as decisões que os Tribunais de Justiça - e, até mesmo, o próprio Supremo Tribunal Federal - proferem em sede meramente cautelar, deferindo, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade, a suspensão provisória de eficácia de determinada lei ou ato normativo editado pelo Poder Público.” (Pet 1.458/CE). 
    Confiram-se, à propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 29.550 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 2. In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 25294 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 8848 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2011)
    Desse modo, tendo em vista a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente